Tribunal: TJES
Processo: 5000363-40.2019.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000363-40.2019.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ELIO CALEGARIO
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

16.03.2022 a 23.03.2022

Recurso inominado nº
5000363-40.2019.8.08.0032

Recorrente:
EDP - ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A

Recorrido:
ELIO CALEGARIO

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Ezio Luiz Pereira

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por EDP - ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A contra a sentença de ID nº
1800533
que julgou procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme ID nº
1800542
. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID nº
1800551
.

Primeiramente, vejamos a integralidade da sentença de piso:

Relatório dispensado face o disposto no art. 38, caput, da Lei nº. 9.099/1995 (Lei dos Juizados Especiais Cível e Criminal). Passo a decidir e a fundamentar.

Fundamentação
- De logo, volto os olhos para o presente processo nele verificando que há uma preliminar ao mérito, tal seja: incompetência do Juizado Especial para análise da matéria, questão sobre a qual, emito o seguinte juízo.

Num primeiro momento, quanto a preliminar de incompetência do juizado para análise da matéria, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que pela aplicação da inversão do ônus da prova, se imporia à ré demonstrar a imperiosidade da produção de prova pericial, o que não foi evidenciado. Neste sentido, acosto precedente emanado da sempre vanguardista corte gaúcha:

"76763328 - RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. CONSUMIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONOMICO COM A IRREGULARIDADE. DÉBITO DESCONSTITUÍDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A parte recorrente pretende seja declarada a incompetência do juizado especial para análise da matéria, em razão de necessidade de perícia técnica, o que se mostra descabido. A matéria discutida é usual nas turmas recursais, não merecendo prosperar a pretensão da recorrente, na medida em que os elementos dos autos são suficientes para análise do pedido. 2. Cerceamento de defesa, igualmente pretendido pela recorrente, que inocorre nos autos, conforme o mérito que será analisado. 3. Mérito. A parte autora narra que após o ajuizamento de diversas ações contra a ré, está sendo cobrada por recuperação de consumo no valor de R$ 23.605,94. Informa que segundo a ré, o desvio teria iniciado em 22/12/2014. Sustenta que a cobrança pelos meses de maior consumo é abusiva, pois houve férias coletivas de 18/12/2014 a 05/01/2015. Juntou documentos às fls. 23/38 e 136/251. 4. A ré alega a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Afirma a regularidade dos débitos, bem como a responsabilidade do consumidor, pelo medidor. Aduz que houve alteração no medidor, destinada à redução da leitura do consumo mensal, conforme toi datado de 25/05/2015 (fls. 98/99). Salienta que a vistoria foi acompanhada por Luiz Carlos dallabona. Juntou documentos às fls. 98/108. 5. Ainda que não apurada a responsabilidade pela fraude, foi constatada irregularidade na unidade consumidora, por meio de termo de ocorrência e inspeção realizado pelos fiscais da concessionária ré, agentes que detém fé pública, fato que ocorreu na presença do autor (fl. 99). 6. Contudo, analisando o faturamento antes da irregularidade e após a troca do medidor (fls. 27/29 e 31/32), conclui-se que não houve proveito econômico à parte autora, em razão da irregularidade. Assim, não há consumo a ser refaturado, devendo ser mantida a desconstituição do débito de R$ 23.605,94. 7. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do disposto no art. 46 da Lei nº 9.099/95. Preliminares afastadas e, no mérito, recurso desprovido. Unânime. (TJ-RS; RCv 0014923-11.2018.8.21.9000; Campo Bom; Segunda Turma Recursal Cível; Relª Juíza Elaine Maria Canto da Fonseca; Julg. 26/09/2018; DJERS 02/10/2018) LEI 9099, art. 46"

Ademais, os elementos carreados aos autos são suficientes ao julgamento da demanda, motivo pelo qual, repilo a preliminar suscitada e dirijo-me ao ponto nodal da situação que ora se fez conflitada, seguidamente.

Como se depreende da exordial, narra a parte autora, ter sido surpreendida pela lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI, constatando que a unidade consumidora da reclamante não estava registrando corretamente o consumo de energia elétrica, motivo pelo qual, foi gerada cobrança atinente à recuperação de consumo, nos moldes das normas regulamentadoras. Requer diante disso, a desconstituição daquele ato/débito, bem como a condenação da ré em indenização por danos extrapatrimoniais.

Denota-se no caso em análise, os requisitos ensejadores da concessão do instituto da inversão do ônus da prova, notadamente em decorrência da incidência dos corolários da hipossuficiência e da vulnerabilidade do consumidor. Entre outras medidas, positivadas no CDC, está a possibilidade de inversão do
onus probandi
, preconizada no artigo 6º do referido diploma, cabendo a parte demandada provar que não acarretou dano ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço. Com efeito, não há como atribuir ao consumidor o ônus de comprovar que o seu medidor de energia não apresenta nenhuma irregularidade, eis que no caso, é incontestável a sua vulnerabilidade técnica (art. 6º, inc. VIII do CDC).

Oportuno se faz dizer, que efetivamente a responsabilidade contratual do fornecedor de serviço é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, independentemente de culpa, ele responde pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que lhes presta. Todavia, na aferição da responsabilidade civil, resta inafastável perquirir a ocorrência de dano, assim como o nexo causal, adequando a conduta do agente ao resultado efetivamente produzido no campo material, uma vez que, como alhures referido, em casos de responsabilidade objetiva dispensa-se unicamente a demonstração de culpa.

Nesse passo, de se registrar que para a comprovação da existência de fraude no medidor de energia elétrica, é necessário que o laudo de aferição tenha sido elaborado pela perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, em respeito aos procedimentos previstos pela ANEEL, não sendo, via de regra, procedida de forma uniliteral. O tema suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica foi objeto de Recurso Especial, julgado pela 1ª seção do STJ, segundo a sistemática dos recursos repetitivos -REsp 1412433 / RS, Tema 699 – relatoriado pelo Ministro Herman Benjamim, do qual utilizado-me em fundamentação
per relationem
:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO
ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DOCPC/2015) (...) 3. São três os principais cenários de corte administrativo do serviço em decorrência de débitos de consumo de energia elétrica por inadimplemento: a) consumo regular (simples mora do consumidor); b) recuperação de consumo por responsabilidadeatribuível à concessionária; e c) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível ao consumidor (normalmente, fraude do medidor).(...)
Não obstante a delimitação supra, é indispensável à resolução da controvérsia fazer um apanhado da jurisprudência do STJ sobre apossibilidade de corte administrativo do serviço de energia elétrica. 6. Com relação a débitos de consumo regular de energia elétrica, em que ocorre simples mora do consumidor, a jurisprudência do STJ está sedimentada no sentido de que é lícito o corte administrativo do serviço, se houver aviso prévio da suspensão. (...) Com relação a débitos de consumo regular de energia elétrica, em que ocorre simples mora do consumidor, a jurisprudência do STJ está sedimentada no sentido de que é lícito o corte administrativo do serviço, se houver aviso prévio da suspensão. (...) Relativamente aoscasos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária.
A contrario sensu, é possível a suspensão do serviçose o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa. Como demonstrado acima, em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 10. O não pagamento dos débitos por recuperação de efetivo consumo por fraude ao medidor enseja o corte do serviço, assim como acontece para o consumidor regular que deixa de pagar a conta mensal (mora), sem deixar de ser observada a natureza pessoal (não propter rem) da obrigação, conforme pacífica jurisprudência do STJ. 11. Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida.
12. Além disso, o reconhecimento da possibilidade de corte de energia elétrica deve ter limite temporal de apuração retroativa, pois incumbe às concessionárias o dever não só de fornecer o serviço, mas também de fiscalizar adequada e periodicamente o sistema de controle de consumo. 13.
Por conseguinte e à luz do princípio da razoabilidade, a suspensão administrativa do fornecimento do serviço - como instrumento de coação extrajudicial ao pagamento de parcelas pretéritas relativas à recuperação de consumo por fraude do medidor atribuível ao consumidor - deve serpossibilitada quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança.
14. Da mesma forma, deve ser fixado prazo razoável de, no máximo, 90 (noventa) dias, após o vencimento da fatura de recuperação de consumo, para que a concessionária possa suspender o serviço. (...)"

Nesse passo, à sombra da jurisprudência sedimentada no âmbito da Corte Superior, em situações de suposta fraude de medidor – recuperação de consumo – apurada por meio de procedimento que privilegie o contraditório e a ampla defesa, mostra-se permitida a suspensão do fornecimento de energia elétrica, desde que mediante prévio aviso, além do inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude. Orienta ainda a Corte Superior, que a execução da suspensão/corte se aperfeiçoe em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito.

Num segundo momento de investigação judicial, volto o olhar para a casuística telada, pela qual não se vislumbra a harmonia do proceder da concessionária com a iterativa linha jurisprudencial que ora utilizo-me como paradigma. Não existe comprovação de remessa de aviso prévio, além de ter sido aferido de forma unilateral, podendo se detectar pelos documentos reproduzidos na contestação, que não foi realizada a perícia no medidor, a fim de que se verificasse sua adulteração. Resta flagrante o desalinho com as normas de regência, configurado ato ilícito passível de indenização.Destarte, resta caracterizado a cobrança indevida, razão pela qual devo declarar a anulação/inexistência do débito objeto da ação.

Na sequência temática, é significativo consignar a força persuasiva do precedente pretoriano (stare decisis), assim chamado “direito casuístico”, na formação jurisprudencial do direito, que tem se evidenciado, na contemporaneidade. Tão intensa é essa força do precedente judicial – oriundo do Sistema da Common Law – que o próprio legislador, no Código de Processo Civil, a reconhece e tende, cada vez mais, a adotá-lo como força normativa. Nessa visão, abraçando a força do precedente pretoriano, volvo o olhar para o perfil dos Tribunais:

"49761226 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) É ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito decorre de apuração unilateral de fraude no medidor de consumo. Precedentes STJ e TJES. 2) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade - TOI (denominado Termo de Ocorrência e Inspeção a partir da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 3) A jurisprudência é firme no sentido de que a Pessoa Jurídica pode sofrer abalo moral passível de ressarcimento, desde que, todavia, reste comprovada a efetiva ofensa à honra objetiva ou prejuízo perante terceiros. 4) Recurso parcialmente provido. (TJ-ES; Apl 0002493-59.2016.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 16/10/2018; DJES 24/10/2018)"

"49758613 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. CONDUTA UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A empresa apelante não realizou perícia técnica ou avaliação técnica do aparelho medidor de energia elétrica para comprovar eventual fraude no aparelho. 2. A propósito, em caso semelhante, este Tribunal de Justiça já consignou que, conforme consta do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o procedimento não foi realizado na presença do titular da unidade, [...], que não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados - nem o de vistoria, nem o de perícia e nem o de apuração dos valores devidos -, o que indica o vício, por violação ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. (AC 64130013903, relator Des. Carlos Simões Fonseca, relator Substituto Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Cível, julgado em 21.03.2017). 3. Nesse passo, sem maiores delongas, levando em consideração que a simples lavratura unilateral do Termo de Ocorrência de Irregularidade não é capaz de reconhecer eventual irregularidade na unidade consumidora, decerto que a manutenção da sentença é medida de rigor. 4. Recurso improvido. (TJ-ES; Apl 0000237-44.2015.8.08.0023; Rel. Subst. Des. Lyrio Regis de Souza Lyrio; Julg. 04/09/2018; DJES 21/09/2018"

Em tom de conclusão, em que pese a antítese contestacional, confeccionada por profissional de respeito, o bom vento do Direito não lhe sopra a favor, consoante aqui motivado. Devo, pois, acolher o pedido.

Dispositivo Sentencial
– Tecidas estas singelas considerações, com alicerce no art.487 inciso I, do Código de Processo Civil e outros tantos aplicáveis à espécie, acolho os pedidos gizados na inicial para declarar a nulidade do débito apontado na exordial, nos termos da presente fundamentação.

Conforme dispõem os artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995, não há que se falar em pagamento de custas processuais, bem como em condenação da parte sucumbente nas verbas de honorários advocatícios.

A recorrente alega, em apertada síntese, a incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de perícia técnica. Alega, ainda, a manifesta regularidade no procedimento para apuração de irregularidade e a previsão legal para a cobrança do consumo não faturado. Por fim, afirma que inexiste defeito na prestação do serviço. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando-se integralmente a condenação imposta.

Por sua vez, o recorrido afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida, ressalta-se que
foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
na decisão anterior.

Além disso,
rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da imprescindibilidade da prova técnica.
Ressalta-se que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente, conforme dispõe o artigo 5º da Lei 9.099/95. Ocorre que, no presente caso, não se vislumbra a necessidade de perícia para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa. Ademais, o artigo 464, §1º, inciso II do CPC prevê que o juiz indeferirá a prova pericial quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão à recorrente.
Explico
.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Inclusive, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem a função de harmonizar a legislação infraconstitucional brasileira e já firmou entendimento no sentido de que é aplicável o CDC às relações entre concessionárias de serviço público e o usuário final. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. FALTA DE ATAQUE A FUNDAMENTO SUFICIENTE. SÚMULA 283/STF. INVIABILIDADE DE ANÁLISE PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. [...] 2.
Destaca-se que a legislação consumerista prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de serviço público e usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica.
[...] (STJ, REsp 1671081 AL 2017/0108596-4, Relator: Herman Benjamin, Data de Julgamento: 03/08/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 12/09/2017)

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, o recorrido é titular de instalação perante a concessionária de serviço público recorrente. Ocorre que recebeu em sua residência um demonstrativo de cálculo de consumo irregular, cobrando o valor de R$1.480,11 (um mil, quatrocentos e oitenta reais e onze centavos) referente ao período de 10/06/2016 a 05/10/2018.

Contudo, não concordando com os valores pontuados pela concessionária, ingressou com ação de obrigação de fazer, cujos pedidos foram julgados procedentes, ensejando o presente recurso.

A princípio, cumpre mencionar que a EDP deve adotar diversas providências para a fiel caracterização de irregularidades na medição do consumo da energia elétrica e da ocorrência de faturamento a menor ou inexistência de faturamento.

Esse procedimento requer a comunicação prévia da avaliação, o acompanhamento do consumidor, a elaboração de relatório de avaliação técnica, entre outros, de modo a garantir

o direito à observância do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Conforme consta no artigo 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, na ocorrência de indícios de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar uma série de providências necessárias e compor um conjunto de evidências para a caracterização da irregularidade. Vejamos:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. §1º A distribuidora
deve compor conjunto de evidências
para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: [...].

No caso dos autos, observa-se que a recorrente não comprovou a existência do conjunto de evidências e procedimentos necessários para a caracterização de eventual irregularidade, tendo se preocupado apenas em preencher o termo de ocorrência e inspeção (TOI) e realizar o cálculo da recuperação de consumo, o que constitui apenas algumas das providências necessárias.

Portanto, pode-se inferir que a recorrente não observou a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, havendo máculas no procedimento adotado.

Cumpre mencionar também que, como dispõe o artigo 115, §7º da mencionada resolução,
“condiciona-se a caracterização da deficiência no medidor ou demais equipamentos de medição ao disposto no § 1º do artigo 129”.

Ademais, a lavratura do TOI, por si só, não é suficiente para caracterizar a irregularidade de conduta do consumidor. Também não constitui o demonstrativo de cálculos apresentado um documento hábil para caracterizar a regularidade da cobrança, uma vez que tratam de documentos de prova produzidos unilateralmente pela operadora de energia elétrica. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. [...] 3. Nos autos, verifica-se que houve a constatação, por prova técnica produzida unilateralmente, TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidades -, de que o medidor encontrava-se fraudado. [...] 5.
Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
[...] (STJ REsp 1605703/SP, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data do Julgamento: 08/11/2016, Segunda Turma, Publicado em: DJe 17/11/2016).

Assim, restou claro que a recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais. Por outro lado, entendo que o recorrido conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Além disso, sabe-se que todos os meses a operadora de energia elétrica realiza a leitura do consumo em na instalação consumidora e nunca fora constatada qualquer irregularidade e tampouco houve impedimento ou óbice à leitura do medidor, sendo certo que realizar a cobrança de recuperação da receita de um período de quase dois anos se mostra completamente abusivo e ilegal.

Isto porque as operadoras de energia elétrica, as quais promovem a apuração da contraprestação mensalmente, deveriam prover meios para verificarem eventuais violações, fraudes e irregularidades em um curto espaço de tempo, não podendo transferir este ônus e a responsabilidade do consumo auferido a menor ao consumidor, parte vulnerável da relação.

Posto isso, é importante mencionar que para a caracterização da responsabilidade civil, é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, a irregularidade do procedimento adotado, a inexigibilidade da mencionada cobrança e o dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor corrigido da causa, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.